Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725209-55.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEILTON DIAS DA COSTA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR, em favor de JEILTON DIAS DA COSTA, contra ato atribuído ao Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia. Narra o impetrante que foi decretada a prisão preventiva do paciente porque ele não foi localizado para participar de audiência de instrução e julgamento em ação penal em que lhe imputaram as condutas previstas nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2o, do ECA. Aduz que o paciente não foi encontrado porque “não estava no DF, pois na ocasião dos fatos o paciente teve que se mudar para outro Estado da Federação devido às ameaças que estava sofrendo da irmã da vitima”. Afirma que o paciente é primário, têm bons antecedentes, residência fixa, ocupação licita, família constituída nesta Capital, ou seja, possui todos os requisitos para poder responder ao processo em liberdade. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Invoca o princípio da presunção da inocência. Requer, liminarmente, “a revogação do mandado de prisão preventiva com ou sem o cumprimento de medidas cautelares, a fim de ver-se processar livre e de responder todos os atos processuais, para melhor provar a sua inocência, bem como não ausentar-se ou mudar de endereço sem prévia comunicação a esse Juízo”. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. JEILTON DIAS DA COSTA, ora paciente, foi denunciado por incursos nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 211, ambos do Código Penal, bem como do artigo 244B, §2o, da Lei no 8.069/90. De acordo com a denúncia, JEILTON e o então adolescente JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS teriam matado a vítima CLEITON DA CONCEIÇÃO PEREIRA a facadas, sendo o paciente o mandante do crime. Posteriormente, JEILTON e JOÃO PAULO atearam fogo no corpo da vítima, recolheram os ossos e jogaram os restos mortais em um córrego. O crime foi cometido em 01/05/2016. A denúncia foi recebida em 21/5/2020. A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo do Pedido n. 2020.03.1.003041-6 (ID 78569577 Pje1) no dia 20/05/2020. Em 15/04/2021, tendo em vista que JAILTON, citado por edital, não compareceu em juízo e nem constituiu advogado para oferecer resposta, foi determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, e a produção antecipada de provas, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal (ID 89014328 Pje1). Em 19/10/2021, o MM. Juiz manteve a prisão preventiva do paciente e, em 20/6/2023, foi indeferido pedido de revogação da prisão (Pedido de Liberdade Provisória n. 0717399-20.2023.8.07.0003). A prisão preventiva, portanto, foi decretada em 20/05/2020, mas até hoje o mandado de prisão não foi cumprido, estando o paciente foragido há mais de 3 anos. Como se vê, há risco latente à aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do paciente, que não foi localizado para ser citado, o que constitui fundamento idôneo para respaldar a segregação cautelar. Ademais, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador